Tribunal: TJSP
Processo: 1042511-18.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Ação anulatória de leilão extrajudicial. Ação julgada improcedente.
Apelação. Alegação de que não foi intimado para purgar a mora e nem acerca das datas dos leilões. Autor devidamente intimado por edital após diversas tentativas de intimação pessoal. Regularidade da providência. Exegese do artigo 26, § 4o da Lei 9514/97. Comprovada a intimação acerca das datas

Ementa:
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Ação anulatória de leilão extrajudicial. Ação julgada improcedente.
Apelação. Alegação de que não foi intimado para purgar a mora e nem acerca das datas dos leilões. Autor devidamente intimado por edital após diversas tentativas de intimação pessoal. Regularidade da providência. Exegese do artigo 26, § 4o da Lei 9514/97. Comprovada a intimação acerca das datas dos leilões. Sentença mantida. Recurso improvido.